Tribunal: STF
Processo: ARE 1407881
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Apropriação e desvio em proveito próprio de bens públicos. Art. 1º, inciso I, do Decreto-lei 201/1967. Falsidade ideológica. Art. 299 do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo Código. 4. Fundamentos da decisão agravada não impugnados de forma específica, como exige o art. 1.021, § 1º, do CPC. Precedentes. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Tema 660 da sistemática de repercussão geral da questão constitucional. 8. Precedentes. 9. Agravo regimental não provido.